Tribunal: STF
Processo: ADI 4985
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ICMS. CONCESSÃO DE ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE DELIBERAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, reafirmando a jurisprudência reiterada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    3. Ausente qualquer justificativa para concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a modulação desses efeitos esvaziaria totalmente o alcance da declaração de inconstitucionalidade, atuando como estímulo ao comportamento tido como contrário à Constituição. Precedentes da CORTE.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.